Tribunal: TCU
Processo: 004.244/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acordão que acolheu os embargos anteriores para prestar esclarecimentos à embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 19/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. rever de ofício o Acórdão Acórdão 19/2024-TCU-Segunda Câmara , para que o subitem 9.1. do mesmo passe a ter a seguinte redação: "9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los, de forma a esclarecer ao embargante que, no caso de comprovação junto ao órgão de origem da existência de decisão judicial, e não subsistindo, de fato, outras irregularidades, o novo ato, a ser remetido ao Tribunal pelo órgão de origem, nos termos do Acórdão 1714/2022-TCU-Segunda Câmara , deverá ser registrado, conforme previsto na Resolução TCU 353/2023; e "; 9.3. enviar cópia desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 17a Região/ES.